Tribunal: TJMT
Processo: 1001067-05.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001067-05.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ROMARIA PEREIRA DA COSTA LEAO - CPF: 035.881.371-90 (ADVOGADO), GUTEMBERG DE ARAUJO SILVA - CPF: 085.159.064-06 (PACIENTE), 1o Vara Civel e Criminal da Comarca da Paranatinga (IMPETRADO), GUTEMBERG DE ARAUJO SILVA - CPF: 085.159.064-06 (PACIENTE), ROMARIA PEREIRA DA COSTA LEAO - CPF: 035.881.371-90 (IMPETRANTE), ROMARIA PEREIRA DA COSTA LEAO - CPF: 035.881.371-90 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARANATINGA (IMPETRADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), LENISSE RIBEIRO DA FE - CPF: 021.315.471-45 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: PABLINE MAYARA BARBOSA MEDEIROS

IMPETRADO: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL

EMENTA:

HABEAS CORPUS
- HOMICÍDIO QUALIFICADO (FEMINICÍDIO) TENTADO - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - IDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO - GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA - ABALO DA ORDEM PÚBLICA -

MODUS OPERANDI
EFETIVA NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR - AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - ORDEM DENEGADA

A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal.

No caso, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, aptos a justificar a necessidade de garantia da ordem pública, notadamente em razão da gravidade concreta da conduta.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1001067-05.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: ROMARIA PEREIRA DA COSTA LEAO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARANATINGA

RELATÓRIO:

Trata-se de habeas corpus, interposto pela advogada Romária Pereira da Costa Leão, em favor de
GUTENBERG DE ARAÚJO DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara da Comarca de Paranatinga/MT.

Narra que o paciente se desentendeu com sua convivente vindo a lesiona-la. Após o fato, este saiu correndo e, algum tempo depois, se apresentou de forma espontânea, restando preso em flagrante, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado.

Sustenta, em síntese, que é ilegal a prisão em flagrante, pois não preenchidos os requisitos do artigo 302 do CPP, além de que a apresentação voluntária impede a lavratura do flagrante. Aduz, ainda, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

A liminar foi
indeferida
, consoante
ID. 31971457, pág. 01/02.

As informações de praxe foram prestadas, consoante
ID.
32288468 de pág. 01/03.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. 33430987, de pág. 01/06.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ROMARIA PEREIRA DA COSTA LEAO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARANATINGA

VOTO:

Como relatado, cuida-se de alegação de constrangimento ilegal suportado pelo paciente
GUTENBERG DE ARAÚJO DA SILVA
, em virtude da decretação de sua prisão preventiva, sob a acusação da prática, em tese, do crime homicídio qualificado tentado.

Extrai-se de fragmento da denúncia que
(...) o denunciado GUTEMBERG DE ARAÚJO SILVA e a vítima Lenisse Ribeiro da Fé mantiveram um breve relacionamento amoroso no ano de 2018, tendo o convívio chegado ao fim, pelo que Gutemberg foi para o Estado da Bahia.

No entanto, no mês setembro de 2019, o denunciado retornou à cidade de Paranatinga-MT, foi até a casa da vítima e pediu acolhimento por alguns dias, sendo certo que permaneceu no imóvel até o dia do fato.

Nas circunstâncias de dia, hora, local acima descritos, a vítima Lenisse Ribeiro da Fé, ex-convivente do denunciado, encontrava-se deitada na cama, quando o denunciado GUTEMBERG DE ARAÚJO SILVA, de forma dissimulada, insatisfeito com o término do relacionamento, dirigiu-se até o quarto dela, alegando que não estava bem de saúde.

Ao ser permitida a sua entrada, o denunciado utilizou o banheiro do cômodo e, em seguida, deitou-se ao lado de Lenisse Ribeiro da Fé e, repentinamente, passou a desferir diversos golpes de arma branca do tipo faca em direção a ofendida, somente não alcançando seu intento homicida por circunstâncias alheias à sua vontade, isso porque a vítima clamou por socorro, sendo, inclusive, socorrida pela Sra. Laura Alves Rosa. Após, o denunciado evadiu-se do local, sendo preso logo depois.

Ademais, a vítima não esperava esta reação do denunciado, vez que ele chegou ao quarto e de forma dissimulada, para disfarçar e conseguir se aproximar da vítima, manteve uma conversa amistosa com ela, no entanto, repentinamente, sem que a vítima esperasse, sacou uma faca que trazia consigo e golpeou a vítima, dificultando sua capacidade de defesa.” ID. N. 33430987.

Inicialmente, quanto à pretensa ilegalidade da prisão em flagrante, frisa-se que o paciente não se encontra preso em virtude do flagrante impugnado. Sua prisão decorre, de novo título, qual seja, o decreto de prisão preventiva ocorrido na audiência de custódia, não havendo, pois, qualquer utilidade ou necessidade de analisar tais teses, uma vez que, mesmo na eventualidade de assistir razão à defesa, o recorrente permanecerá preso.

Neste sentido:

“
Com a decretação da prisão preventiva do recorrente restam prejudicadas as alegações de ilegalidade da prisão em flagrante, pois a segregação agora decorre de novo título judicial (precedentes).”
(RHC 108.703/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 10/04/2019)

Quanto aos fundamentos para o decreto de prisão preventiva, consignou o Magistrado na gravidade concreta do crime, pois praticado em detrimento da companheira ferindo-a de
forma brutal com diversos golpes de faca que atingiram seu braço, tórax, face e cabeça, além de medidas protetivas outrora já deferidas
,
in verbis:

“(...) Declarada aberta a audiência de apresentação da pessoa presa à Autoridade Judicial nesta sala de audiências do Fórum da Comarca de Paranatinga/MT, em pregão, foi constatado a presença do indiciado. O magistrado esclareceu ao preso do direito de permanecer em silêncio/calado e que a audiência é de apresentação com o objetivo de análise das circunstâncias de sua prisão e que não serão formuladas perguntas com finalidade de produzir prova para a investigação ou ação penal relativas aos fatos objeto do auto de prisão em flagrante, pois, serão objetos de verificação quando de eventual distribuição de ação de conhecimento. Aos presentes foi esclarecido que o ato será registrado em mídia, através do sistema audiovisual, e dispensado a formalização de termo de manifestação da pessoa presa ou do conteúdo das postulações das partes, pois ficará arquivada na unidade – CPP, art. 405, §§, 1a e 2o; com redação e inclusão dada pela Lei n. 11.719, de 2008; CNJ, Resolução n. 105/2010; CNGC, art. 520 e ss.. Ademais, a ata da audiência conterá, apenas e resumidamente, a deliberação fundamentada do magistrado. Após, foi deferido reperguntas pelo Ministério Público e defesa, nesta ordem, esclarecendo-os que deverão ser compatíveis com a natureza do ato e serão indeferidas as perguntas relativas ao mérito dos fatos que possam constituir eventual imputação.

A representante do Ministério Público se manifestou nos seguintes termos: MM. Juiz, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por meio de sua representante, manifesta-se pela homologação da prisão em flagrante, tendo-se em vista a regularidade da prisão. Considerando as peculiaridades e gravidade do caso, o Ministério Público manifesta-se pela decretação da Prisão Preventiva do Sr. Gutemberg de Araújo Silva, nos termos dos arts. 312 e 313, I e III, ambos do Código de Processo Penal, especialmente para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

A Defesa do custodiado se manifestou nos seguintes termos: MM. Juiz, requeiro neste ato a juntada da procuração. A defesa do acusado requer a a liberdade do acusado tendo em vista a ilegalidade da prisão em flagrante previsto no art. 302 do CPP. Se não for o entendimento do Juízo, requer que seja aplicado medidas cautelares.

III - DELIBERAÇÃO: Em seguida, o MM. Juiz de Direito proferiu a seguinte DECISÃO: Visto. Primeiramente, proceda a Secretaria com a regularização do nome do custodiado no Sistema Apolo. Defiro a juntada da procuração pleiteada pela defesa. GUTEMBERG DE ARAÚJO SILVA, qualificado nos autos, foi preso e autuado em flagrante delito no dia 20/01/2020 pela prática, em tese, do crime de feminicídio tentado (CP, art. 121, §2o, VI c/c art. 14, II) contra a vítima Lenisse Ribeiro da Fé. Instrui o respectivo auto o boletim de ocorrência, nota de culpa, depoimentos das testemunhas e demais documentos (fl. 05/38). Compulsando os autos verifico que a prisão foi legal (CPP, art. 302, II) e o auto de prisão em flagrante foi lavrado pela autoridade competente, observando-se todas as formalidades legais. Ademais, foram devidamente observadas as garantias constitucionais e legais do preso, comunicada a prisão e o local onde se encontra ao juiz competente, estando o auto de prisão em flagrante formal e materialmente perfeito, sem vício aparente. Inobstante o pleito da defesa, à vista do exposto,
HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante, posto que legal e de acordo com as hipóteses autorizadoras.
De outra parte, consigno que o artigo 310 do Código de Processo Penal exige que ao receber o auto de prisão em flagrante o juiz deverá relaxar a prisão ilegal, converter a prisão em flagrante em preventiva, conceder a liberdade provisória ou aplicar uma das medidas cautelares diversas da prisão. Na hipótese dos autos, verifico que estão presentes os motivos que autorizam a decretação da prisão preventiva, portanto, deixo de arbitrar fiança ao conduzido (art. 324, IV, CPP), bem como de conceder os benefícios advindos da Lei n.o 10.403/2011 (medidas cautelares diversas da prisão - art. 319 do CPP). O artigo 312 do Código de Processo Penal estabelece que a prisão preventiva pode ser decretada quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (fumus comissi delicti) com o fim de tutelar a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e para garantir a aplicação da lei penal (periculum libertatis). O fumus comissi delicti, que consiste na prova da existência do crime e nos indícios suficientes de autoria, está devidamente circunstanciado nos autos pelos depoimentos das testemunhas, da vítima. Interrogatório do investigado e exame de corpo de delito e mapa topográfico para localização de lesões (fls. 15/16, 22/24 e 37). No tocante ao periculum libertatis, de igual forma, entendo estarem presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva.
Com efeito, a manutenção do investigado encarcerado é necessária para garantir a ordem pública diante do cometimento do ilícito praticado em detrimento da companheira ferindo-a de forma brutal com diversos golpes de faca que atingiram seu braço, tórax, face e cabeça, havendo inclusive pleito de medidas protetivas outrora já deferidas nos autos de Código 104108. Assim, notadamente pela natureza do crime em questão nota-se que as medidas cautelares diversas da prisão não são recomendadas porque não surtiriam o efeito almejado, portanto, é impositiva a permanência da segregação do investigado de modo a garantir a ordem pública, que não é obstada pela demonstração eventual de ser o agente trabalhador ou possuidor de residência fixa.
Ante o exposto, considerando que a custódia do autuado se mostra necessária para garantia da ordem pública, converto a prisão em flagrante de GUTEMBERG DE ARAÚJO SILVA em prisão preventiva com fundamento no artigo 312 e 313, inciso I e III, ambos do Código de Processo Penal. Inclua os dados da prisão no Banco Nacional de Mandados de Prisão – BNMP. Aguarde-se a vinda do inquérito policial. NADA MAIS, encerrou-se esta audiência, sendo que os presentes assinam a ata.”

Na hipótese, diversamente do consignado na decisão, nota-se que as medidas protetivas foram impostas concomitantemente à prisão preventiva, isso porque, as medidas protetivas de urgência foram fixadas em 20/01/2020, consoante se extrai do sistema
Primus
, cód. 104108, e os fatos que ora se examina, também ocorrem na mesma data, apesar da audiência de custódia ter sido realizado em 22/01/2020, cód. 104109, de forma que os fundamentos neste ponto são inidôneos.

Contudo, em relação a gravidade concreta, a decisão atacada traz adequada fundamentação para a decretação da prisão preventiva, fazendo alusão às circunstâncias que envolveram a prática do crime e trazendo argumentos plausíveis para a decretação da segregação cautelar, como forma de garantia da ordem pública.

Ademais, a gravidade do fato cuja prática é imputada ao paciente (
cometimento do ilícito praticado em detrimento da companheira ferindo-a de forma brutal com diversos golpes de faca que atingiram seu braço, tórax, face e cabeça
,) revela sua índole violenta e a presença de concreto risco à ordem pública, a ensejarem a segregação cautelar e obstar a imposição das medidas cautelares de que trata o art. 319 do Código de Processo Penal.

Ademais, a circunstância consistente em ser o paciente primário, ostentar emprego lícito e possuir residência fixa em nada impede a segregação cautelar.

Assim, a prisão preventiva do paciente está suficientemente justificada e merece ser preservada, a bem da ordem pública, constantemente abalada por condutas violentas como a que ora se examina.

Ante o exposto,
denego
a ordem pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020